Tribunal: TJPA
Processo: 0806850-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806850-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEIDSON SANTOS VILHENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 313 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, VISTO QUE O COACTO FAZ DO TRÁFICO DE DROGAS O SEU MEIO DE VIDA,
IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A custódia foi decretada, sendo observada a necessidade da garantia da ordem pública, visto que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, consubstanciados no laudo de constatação e nos depoimentos das testemunhas, a segregação cautelar está justificada para tutelar a ordem pública, o que, indubitavelmente, aflige a incolumidade da população local e a credibilidade dos órgãos encarregados pela persecução penal,
impedindo a reiteração delitiva, uma vez que o coacto faz do tráfico de drogas seu meio de vida,
mostrando-se, por ora, insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Raimundo Célio Viana de Carvalho, em favor do paciente CLEIDSON SANTOS VILHENA, preso em flagrante delito no dia 24/04/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 26/04/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por portar, juntamente com a corré MAYARA MARQUES CHAVES, sua companheira a quantia de 1.050Kg (um quilo e cinquenta gramas) de droga conhecida popularmente por maconha, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação Penal nº 0801739- 89.2023.8.14.0070.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, pediu a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13904712 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 13973412 - páginas 1 e 2),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 14204506 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 24/03/2023, por volta das 17H00, o paciente e a corré MAYARA MARQUES CHAVES foram presos em flagrante delito por trazerem consigo/transportarem/terem em depósito: 1.050kg (um quilo e cinquenta gramas) de substância conhecida popularmente por maconha, dividida em um tablete grande e dois menores.

Consta nos autos que, a Polícia Civil investigava os acusados por envolvimento no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no curso das investigações, tomaram conhecimento de que no dia 24/04/2023, MAYARA CHAVES estava trazendo para este município, uma carga de drogas oriundas da Cidade de Igarapé-Miri, segundo as investigações, MAYARA CHAVES se encontrava na Rodovia Dr. João Miranda, Trevo da Colônia, cidade de Abaetetuba, Estado do Pará.

Uma equipe policial se deslocou ao endereço mencionado anteriormente, sendo localizada a corré, de posse de uma bolsa preta, com forte odor característico da droga anteriormente mencionada, ao se aproximar da corré.

Questionada sobre o conteúdo da bolsa, MAYARA CHAVES confessou que transportava droga, ao verificar a bolsa da corré, foram encontrados, aproximadamente, 1.001 (um quilo e um grama) de material análogo a maconha. MAYARA CHAVES inicialmente alegou que entregaria as substâncias para um indivíduo no Terminal de Abaetetuba, posteriormente, afirmou que as drogas seriam entregues para seu companheiro, o paciente, ato contínuo, indicou que CLEIDSON VILHENA estava na residência do casal, situada na Passagem Boa Esperança (Ramal do Castanhal 1). Com as informações, os agentes de segurança pública se deslocaram ao endereço informado, local em que o coacto foi encontrado com 02 (duas) porções de maconha, uma pesando 40 (quarenta) gramas e a outra 09 (nove) gramas.

Em sede policial, MAYARA CHAVES confessou os fatos a si imputados, alegou ser a responsável pelo transporte das substâncias entorpecentes até o município de Abaetetuba, informou que, a pedido de seu companheiro CLEIDSON VILHENA, pegou a droga no Terminal da cidade de Ananindeua, trouxe para o município de Abaetetuba, onde entregaria para o paciente.

CLEIDSON VILHENA, também confessou o delito, afirmando que pediu para sua companheira (MAYARA CHAVES), transportar as drogas para Abaetetuba e que negociaria os entorpecentes com um indivíduo de alcunha “PH”, que toda negociação é feita através de celular, que sua responsabilidade é negociar a droga e monitorar sua companheira, que já faz esse “corre” há um tempo. Conforme Laudo de Constatação Provisória, somadas, as drogas apreendidas, totalizam aproximadamente 1.050kg (um quilo e cinquenta gramas) de maconha.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se baseada em dados concretos, observando a necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, consubstanciados no laudo de constatação e nos depoimentos das testemunhas, a segregação cautelar justifica-se para tutelar a ordem pública, pois, mostrando-se, por ora, insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela HOMOLOGO o presente auto, e CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva dos flagrados, nos termos do art. 313 e seguintes do CPP. Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, ante a quantidade do material entorpecente apreendido (1.050 Kg de substância que aparenta maconha), a confissão dos custodiados dando conta da função de cada um na empreitada criminosa, a saber, MAYARA seria a responsável por receber e transportar a droga até Abaetetuba, enquanto CLEIDSON possuiria a função de adquirir, negociar e revender a substância entorpecente, mantendo contato, inclusive, com traficantes encarcerados, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de sua custódia, isso além do fato de que os casal já vinha sendo investigado pela Polícia Civil pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que denota, a princípio, que os custodiados tinham como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se que, o juízo
a quo
entendeu que as circunstâncias judiciais favoráveis do réu não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito. Além do que, fortaleceu a fundamentação, de modo a se assegurar a ordem pública,
evitando a reiteração delitiva, já que o coacto faz do tráfico de drogas seu meio de vida
.

Ademais, a imprescindibilidade da custódia preventiva torna inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/07/2023